Tribunal: TJMT
Processo: 1009658-43.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009658-43.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[BRUNO COSTA DE NORONHA - CPF: 041.630.022-78 (ADVOGADO), LUCAS MARTINS DA CONCEICAO - CPF: 121.146.889-50 (PACIENTE), 5 VARA CRIMINAL DE SINOP MT (IMPETRADO), BRUNO COSTA DE NORONHA - CPF: 041.630.022-78 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa:
Direito processual penal.
Habeas corpus
. Prisão preventiva. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Organização criminosa. Pressupostos. Garantia da ordem pública.

Contemporaneidade. Predicados pessoais. Suficiência das cautelares.
Extensão de liberdade provisória concedida a corréus. Inaplicabilidade.
Ordem denegada.

I. Caso em exame

Habeas corpus
impetrado contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Sinop, que o
condenou por tráfico de drogas e associação para o tráfico majorados [envolvimento de adolescente], em concurso material, e manteve a prisão preventiva
do paciente, visando a revogação da custódia cautelar ou substituição por medidas cautelares alternativas.

II. Questão em discussão

(1) Inexistência de pressupostos da custódia cautelar; (2) contemporaneidade; (3) predicados pessoais favoráveis; (4) suficiência das medidas cautelares; (5) extensão da liberdade provisória concedida a corréus.

III. Razões de decidir

1.
A prisão preventiva fundamentada na garantia da ordem pública é idônea pela necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa do paciente.

2.
O lapso decorrido entre os atos apurados até o decreto prisional [aproximadamente um ano] não se apresenta desarrazoado, sobretudo ao considerar a pluralidade de réus [cento e vinte] e imputações de crimes graves e permanentes [tráfico de drogas e associação para o tráfico], circunstâncias que ensejam certo tempo para reunião de elementos de prova aptos a amparar a segregação.

3. Os predicados pessoais do paciente não são suficientes para revogar a prisão preventiva e as medidas cautelares alternativas não se mostram suficientes para resguardar a ordem pública, dado o envolvimento e funções relevantes do paciente em tráfico de drogas com envolvimento de facção criminosa “Comando Vermelho”.

4.
“N
ão cabe a extensão do benefício da revogação da prisão preventiva dada a outro corréu, quando não demonstrada a igualdade da situação fática, jurídica e processual do paciente
” (TJMT, HC no 1026896-80.2023.8.11.0000).

IV. Dispositivo e tese

Ordem denegada.

Teses de julgamento:

1. A
necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública.

2.

A contemporaneidade não está restrita à época da prática do delito, e sim da verificação da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado, não se podendo desconsiderar a complexidade do caso em comento, que demandou longa investigação.

3. Os predicados pessoais, em si, não garantem o direito à liberdade, sendo que as medidas cautelares se
afiguram insuficientes se considerar as funções relevantes do paciente no grupo criminoso.

4.
A extensão da liberdade provisória é incabível quando a situação fática e processual não é idêntica.

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 11.343/2006, arts. 33, caput, e 35, caput; CPP, arts. 312, 313 e 580; CF/1988, art. 5o, LVII.

Jurisprudência relevante:

STF, AgRg no HC 214.240/SP – relator Min. Nunes Marques – 8.8.2022; HC 183.187/RO – relator Min. Roberto Barroso – 15.7.2020; HC 182944/SP – relator Min. Luiz Fux – 18.6.2020;

STJ, AgRg nos EDcl no RHC 125.716/MG – relator Min. Antônio Saldanha Palheiro – 1o.7.2020; AgRg no HC 560.018/RN – relator Min. Rogerio Schietti Cruz – 1o.7.2020; AgRg no HC 684.976/MT – relator Min. Sebastião Reis Júnior – 23.8.2021; AgRg no HC 713.344/MG – relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 21.2.2022; AgRg no HC 815.936/SP – relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 5.6.2023; HC 510.942/PE – relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 22.8.2019; HC 584435/PE – Relator Min. Sebastião Reis Júnior – 23.5.2022;
HC 496.533/DF – relator Min. Rogerio Schietti Cruz – Sexta Turma – 18.6.2019;
RHC no 107.968/PR – relator Min. Jorge Mussi – 28.5.2019; RHC 131324/MG; RHC 157433/SP;
RHC 139545/SC – relator Min. Antônio Saldanha Palheiro – 16.3.2021; TJMT, Enunciados Criminais 43 e 50;
HC no 1021370-69.2022.8.11.0000 – Primeira Câmara Criminal – 29.11.2022;
HC 107648/2016 – relator Des. Pedro Sakamoto – Segunda Câmara Criminal – 10.10.2016; N.U 1012143-60.2019.8.11.0000 – relator Des. Juvenal Pereira da Silva – Terceira Câmara Criminal – 30.9.2019;
HC 1026896-80.2023.8.11.0000 – relator Des. Paulo da Cunha – Primeira Câmara Criminal – 18.12.2023.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1009658-43.2026.8.11.0000 – COMARCA DE SINOP

IMPETRANTE:

DR. BRUNO COSTA DE NORONHA

PACIENTE:

LUCAS MARTINS DA CONCEIÇÃO

RELATORIO

Habeas corpus
impetrado em favor de
LUCAS MARTINS DA CONCEIÇÃO
contra ato comissivo do Juízo da 5a Vara Criminal de Sinop, nos autos de ação penal (PJE no 1015104-09.2023.8.11.0040), que o condenou por tráfico de drogas e associação para o tráfico majorados [envolvimento de adolescente], em concurso material, a
13 (treze) anos, 03 (três) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 1.750 (mil setecentos e cinquenta) dias-multa, em regime
inicial fechado, bem como manteve a prisão preventiva do paciente – arts. 33,
caput
e 35,
caput
, c/c art. 40, VI, todos da Lei no 11.343/2006 – (
PJE 1o grau no 1015104-09.2023.8.11.0040 – ID 221495978).

O impetrante sustenta que: 1)
a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da segregação cautelar; 2) não há
“contemporaneidade entre os fatos apurados, a decisão que decretou a prisão preventiva e o atual momento processual”
[sentença prolatada]; 3) o paciente é primário,
“exerce atividade laboral lícita”
, possui residência fixa e é pai de uma criança de 7 (sete) anos de idade que
“depende de seu auxílio”
; 4) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes
; 5)
estaria na mesma situação jurídica de corréus Victor Gabriel da Silva Santos, Lucas Kaiqui Dal Magro, Lucas Pablo da Silva Prado, Neylson Nunes dos Santos e Marcos Adriano Correa, os quais foram beneficiados com a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas,
a ensejar a extensão
.

Requer a concessão da ordem para que seja
“revogada a prisão preventiva”
ou substituída por medidas diversas (ID 351313386), com documentos (ID 351313387 ao ID 351323856).

O pedido de liminar foi indeferido pelo i. Des. Wesley Sanchez Lacerda, em substituição regimental (ID
352080862
).

O Juízo singular prestou informações (ID 355344858).

A i. 13a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COM PEDIDO LIMINAR. INDEFERIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. OPERAÇÃO ‘RECOVERY III’. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E CONTEMPORÂNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. ATUAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. EXTENSÃO DE EFEITOS. IMPOSSIBILIDADE. SITUAÇÕES FÁTICO-PROCESSUAIS DISTINTAS. ALEGADA PATERNIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”
(Antônio Sergio Cordeiro Piedade, procuradora de Justiça – ID 358378372).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 6.3.2024, a 2a Promotoria de Justiça Criminal de Sorriso ofereceu denúncia contra o paciente e outros 119 (cento e dezenove) agentes por tráfico de drogas e associação para o tráfico – arts. 33,
caput
e 35,
caput
, ambos da Lei no 11.343/2006 (PJE no 1015104-09.2023.8.11.0040 – ID 143592517).

Em 11.4.2024, o Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Sinop recebeu a denúncia e, a requerimento do órgão do Ministério Público de primeiro grau, decretou a prisão preventiva do paciente com a seguinte fundamentação:

“DA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA [...]

In casu, conforme será apontado a seguir, há indícios veementes da materialidade e autoria dos delitos imputados aos representados, conforme documentos coligados ao feito (boletins de ocorrências, relatórios de investigação, relatórios de busca e apreensão, depoimentos das testemunhas e interrogatório dos acusados), os quais apontam envolvimento dos representados na empreitada criminosa, ficando caracterizado o fumus comissi delicti.

[...]

Anote-se que a gravidade concreta dos crimes demonstra a necessidade da prisão cautelar dos acusados, mormente porque os elementos colhidos até o momento revelam que os representados praticaram diversos delitos, sendo tais como tráfico de drogas, associação para o tráfico, além de, supostamente integrarem facção criminosa (‘Comando Vermelho’).

Assim, a prisão preventiva se justificada, pois há indícios da prática dos crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico, através de uma estrutura criminosa voltada ao tráfico de entorpecentes, o que configura um crime permanente e expõe a sociedade a um risco concreto, uma vez que, conforme relatório de investigação, a reiteração delitiva dos acusados se mostra certa, de modo que a segregação da liberdade se torna necessária para evitar o prosseguimento das atividades criminosas desenvolvidas.

Vale destacar também, precedente do Supremo Tribunal Federal sobre a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de organização criminosa enquadrar-se no conceito de
garantia da ordem pública
, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva. (STF - HC 95.024/SP, 1a Turma, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 20/02/2009.)

Ainda, a par de circunstâncias individuais dos acusados [...], fato é que os crimes a eles atribuídos se adequam ao requisito do inciso I do art. 313 do Código de Processo Penal, ou seja, são crimes que possuem pena máxima superior a 04 (quatro) anos de reclusão, permitindo, portanto, a prisão preventiva.

Dessa forma, presentes os requisitos legais, e do que consta na peça acusatória e no caderno investigativo e relatório técnico final n.o 23/2023/GIP/CIN/DI/PCMT (folhas referência aos autos baixados, parte 02), DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA dos seguintes acusados:

[...]

55) LUCAS MARTINS DA CONCEIÇÃO, vulgo ‘CURITIBANO’
, uma vez que, há indícios de que o denunciado era associado à facção e participava da venda de entorpecentes no bairro São José II, constando como recebedor de entorpecentes diversos em várias planilhas administradas por ‘Zeka Urubu’ e Robson ‘Sicredi’, conforme verifica-se nas páginas 3550, 3602 a 3611, 3674, 3913 e 3938 do relatório técnico final n°23/2023/DIP/CIN/DI/PCMT.
”
(Anderson Clayton Dias Batista, juiz de Direito – PJE 1o Grau no 1015104-09.2023.8.11.0040 – ID 152163452)

Em 29.1.2026, o juiz da causa reconheceu a responsabilidade penal do paciente e corréus e manteve a prisão preventiva nestes termos:

“[...] Ante o exposto, com fundamento no art. 387 do Código de Processo Penal, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia e o faço para CONDENAR:

[...]

64. LUCAS MARTINS DA CONCEIÇÃO, vulgo ‘Curitibano’, como incurso no art. 33, caput, e art. 35, caput, c/c art. 40, inciso VI, da Lei Federal no 11.343/2006, c/c art. 69, caput, do Código Penal, a pena de 13 (treze) anos, 03 (três) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 1.750 (mil setecentos e cinquenta) dias-multa, cada qual no valor de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos; [...]

MANTENHO a PRISÃO PREVENTIVA e nego aos réus [...] LUCAS MARTINS DA CONCEIÇÃO, vulgo ‘Curitibano’ [...] o direito de recorrer em liberdade, considerando a fixação do regime fechado para cumprimento de pena; considerando que os réus permaneceram segregados durante toda a instrução processual e restaram todos condenados por tráfico de drogas e associação para o tráfico, além de na sua maioria serem reincidentes, bem como verificada a necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

A ordem pública, no particular, compreende a preservação da sociedade contra eventual repetição do delito pelo agente, bem como quando o bem jurídico é afetado por conduta que ocasione impacto social, seja pela sua extensão ou outra circunstância. Embora seja certo que a gravidade do delito, por si só, não basta para a decretação da custódia, a forma de execução, a conduta dos acusados, antes e depois do ilícito, e outras circunstâncias podem abalar a ordem pública, impondo-se a medida para salvaguardá-la. Na hipótese, mostram-se patentes a gravidade em concreto do delito e a periculosidade social dos agentes, que possuem relevante papel na associação criminosa.

Frise-se que foram constatadas diversas trocas de mensagens e arquivos telemáticos confirmando intensa comercialização de entorpecentes. Ainda, o grupo criminoso corrompia menores de idade para prática dos delitos, o que aponta o real dano que a liberdade dos réus promove à ordem pública.

Neste cenário fático, é possível inferir não somente que os requisitos para a decretação da prisão preventiva enunciados no artigo 312 do Código de Processo Penal encontram-se preenchidos, mas também que a manutenção da cautelar é a única forma de garantir, por ora, a incolumidade da ordem pública, afastando, por conseguinte, a possibilidade de substituição da prisão pelas medidas alternativas previstas no artigo 319 do mesmo diploma legal. Por fim, imperioso citar que não sobrevieram quaisquer mudanças no quadro fático da ação penal que pudesse autorizar a revogação da prisão preventiva, sequer a substituição desta por medidas cautelares diversas.”
(Anderson Clayton Dias Batista, juiz de Direito – PJE 1o grau no 1015104-09.2023.8.11.0040 – ID 221495978)

Pois bem.

O Juízo singular manteve a prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública, ao considerar que o paciente foi condenado, juntamente com outros 77 (setenta e sete) corréus, por tráfico de drogas e associação para o tráfico, ligada à facção criminosa denominada “Comando Vermelho”, voltada à comercialização de substâncias entorpecentes nas cidades de Sorriso/MT, Ipiranga do Norte/MT e Nova Ubiratã/MT (Relatório Técnico no 23/2023/DIP/CIN/DI/PCMT – PJE 1o grau no 1012347-42.2023.8.11.0040 – IDs 131270225, 131269228, 131270231, 131270233, 131270493), no regime de cumprimento de pena [fechado], bem como por ter permanecido segregados durante toda a instrução processual.

O c. STF e o c. STJ firmaram diretriz jurisprudencial no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva
(
STF, AgRg no HC 214.240/SP – relator Min. Nunes Marques – 8.8.2022; HC 183.187/RO – relator Min. Roberto Barroso – 15.7.2020; HC 182944/SP – relator Min. Luiz Fux – 18.6.2020; STJ, AgRg nos EDcl no RHC 125.716/MG – relator Min. Antônio Saldanha Palheiro – 1o.7.2020; AgRg no HC 560.018/RN – relator Min. Rogerio Schietti Cruz – 1o.7.2020
)

A motivação
per relationem
constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade (TJMT, Enunciado Criminal 50).

Outrossim, o c. STJ firmou entendimento no sentido de que inexiste lógica em deferir o direito de recorrer em liberdade ao agente que permaneceu preso durante a persecução criminal, quando presentes os motivos para a segregação preventiva

(AgRg no HC 684.976/MT – relator Min. Sebastião Reis Júnior – 23.8.2021; AgRg no HC 713.344/MG – relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 21.2.2022; AgRg no HC 815.936/SP – relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 5.6.2023).

Logo, a prisão preventiva possui fundamentação idônea
.

Em sua vez, os crimes praticados pelo grupo criminoso teriam ocorrido entre os meses de março e junho de 2023 e a prisão preventiva foi decretada em 11.4.2024 (1o grau no 1015104-09.2023.8.11.0040).

O lapso decorrido entre os atos apurados até o decreto prisional [aproximadamente um ano] não se apresenta desarrazoado, sobretudo ao considerar a pluralidade de réus [cento e vinte] e imputações de crimes graves e permanentes [tráfico de drogas e associação para o tráfico], circunstâncias que ensejam certo tempo para reunião de elementos de prova aptos a amparar a segregação (STJ, HC 510.942/PE – relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 22.8.2019; HC 584435/PE – Relator Min. Sebastião Reis Júnior – 23.5.2022).

Com efeito,
“a contemporaneidade não está restrita à época da prática do delito, e sim da verificação da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado, não se podendo desconsiderar a complexidade do caso em comento, que demandou longa investigação”
(STJ, HC 496.533/DF – relator Min. Rogerio Schietti Cruz – Sexta Turma – 18.6.2019).

Sendo assim, não se identifica a alegada falta de contemporaneidade.

Em relação aos predicados pessoais [primariedade e endereço certo], não ensejam, por si só, a revogação da custódia provisória (STJ, RHC no 107.968/PR – relator Min. Jorge Mussi – 28.5.2019; TJMT, Enunciado Criminal 43).

Quanto à paternidade, o c. STJ firmou entendimento de que ser pai de filho menor de 12 (doze) anos, sem demonstração de ser o único responsável pelos cuidados e/ou sustento da criança, não justifica a concessão de prisão domiciliar, tampouco a outorga de liberdade provisória (STJ, RHC 131324/MG; RHC 157433/SP; TJMT, HC 1021370-69.2022.8.11.0000 – Primeira Câmara Criminal – 29.11.2022).

Sobre as medidas cautelares alternativas, não se mostram suficientes para a garantia da ordem pública em razão da função relevante exercida pela paciente [“lojista”, responsável pela comercialização de drogas, bem como consta
“constando como recebedor de entorpecentes diversos em várias planilhas administradas”
líderes –
Zeka Urubu’ e Robson ‘Sicredi’
– do grupo criminoso] em associação criminosa voltada, especialmente, ao tráfico de drogas no bairro São José II, em Sorriso/MT, conforme se extrai do Relatório Técnico no 23/2023/DIP/CIN/DI/PCMT (PJE 1o grau no 1012347-42.2023.8.11.0040 – IDs 131270225, 131269228, 131270231, 131270233, 131270493), a recomendar a manutenção da custódia preventiva para evitar o “
prosseguimento das atividades criminosas
” (STJ, RHC 139545/SC – relator Min. Antônio Saldanha Palheiro – 16.3.2021).

No tocante à extensão, verifica-se
que
LUCAS MARTINS DA CONCEIÇÃO permaneceu segregado durante a instrução processual e
, na primeira fase de dosimetria, su
a culpabilidade foi valorada pelo juiz da causa ao considerar que
“cometeu o(s) crime(s) enquanto estava em liberdade provisória, cumprindo medidas cautelares diversas da prisão, pela prática do crime de tráfico de drogas, em duas oportunidades, segundo consta nos autos PJE n. 1001877-08.2020.8.11.0023 e 1000528-33.2021.8.11.0023 [...]
se aproveitou do voto de confiança que a Justiça havia lhe dado, conferindo a ele o direito de permanecer em liberdade mediante o cumprimento de medidas cautelares, para continuar perpetrando atitudes criminosas, escolha

absolutamente reprovável”
, tendo sido condenado a 13 (treze) anos, 3 (três) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, por tráfico de drogas e associação para o tráfico majorados [envolvimento de adolescente], em concurso material, ao passo que os corréus Victor Gabriel da Silva Santos, Lucas Kaiqui Dal Magro, Neylson Nunes dos Santos e Marcos Adriano Correa responderam o processo em liberdade e foram condenados pelos mesmos crimes [tráfico de drogas e associação para o tráfico majorados pelo envolvimento de adolescente] a penas menores [Victor Gabriel da Silva Santos e Lucas Kaiqui Dal Magro a 9 (nove) anos, 5 (cinco) meses e 5 (cinco) dias de reclusão, Neylson Nunes dos Santos a 11 (onze) anos, 3 (três) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e Marcos Adriano Correa a 10 (dez) anos, 3 (três) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão], notadamente porque [as culpabilidades]
“não excedem o dolo normal para os tipos”
,
a revelar que [o paciente] não está na mesma situação fático-jurídica.

Na ótica deste e. Tribunal, afigura-se
“incabível a extensão de benefício, nos moldes do art. 580 do CPP, se não constatada a existência de isonomia entre indivíduos, na medida em que se encontram em situação jurídica diversa”
(HC 107648/2016 – relator Des. Pedro Sakamoto – Segunda Câmara Criminal – 10.10.2016; N.U 1012143-60.2019.8.11.0000 – relator Des. Juvenal Pereira da Silva – Terceira Câmara Criminal – 30.9.2019).

Outrossim,
“
não cabe a extensão do benefício da revogação da prisão preventiva dada a outro corréu, quando não demonstrada a igualdade da situação fática, jurídica e processual do paciente
” (TJMT, HC 1026896-80.2023.8.11.0000 – relator Des. Paulo da Cunha – Primeira Câmara Criminal – 18.12.2023).

Nesse quadro,
impõe-se preservar o ato constritivo.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026